Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESILIÇÃO UNILATERAL POR RAZÕES PESSOAIS DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n. 9.514/1997 é o regramento próprio para a resolução de contrato administrativo firmado mediante Escritura de Venda e Compra com Alienação Fiduciária, em face do princípio da especialidade. Portanto, a solução da controvérsia deve ser dirimida à luz dos artigos 26 e 27 do referido diploma normativo, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário.
2. Na impossibilidade de pagamento da dívida contraída para aquisição do bem imóvel, consolida-se a propriedade em nome da credora fiduciária, com a consequente alienação do bem em leilão para saldar o débito e restituir, se houver, o remanescente ao devedor. O negócio jurídico celebrado entre a Administração Pública e o particular configura contrato administrativo regido pela Lei n. 8.666/1993, assegurado, por conseguinte, o princípio da supremacia do interesse público, em que a transferência do domínio de bem público a terceiros deve ser regida pelas disposições contidas da referida norma legal e pelos termos do instrumento convocatório (art. 6o, inc. IV, c/c o art. 54) e, supletivamente, pelos princípios gerais contratuais e pelas disposições de direito privado.
3. Uma vez pactuada a alienação fiduciária mediante escritura pública de compra e venda, institui-se a propriedade fiduciária e o bem ingressa no patrimônio do credor fiduciário como garantia, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei n. 9.514/1997. Se o devedor fiduciante (possuidor direto) deixa de cumprir as obrigações convencionadas, submete-se aos consectários do seu inadimplemento, notadamente à consolidação da propriedade e a alienação de que cuidam os artigos 26, caput, e 27, caput, da Lei n. 9.514/1997.
4. Recurso conhecido e não provido.